Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-91.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA BANCÁRIA. SEGURO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2 Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA BANCÁRIA. SEGURO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2 Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
4. O pedido veiculado no recurso acerca da tarifa de avaliação de bem e seguro proteção pode ser conhecido, posto que sequer foi veiculado na inicial.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida não provido.